Tribunal: TJSP
Processo: 2125579-50.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 9a RAJ - Vara Regional das Garantias da 9a Região Administrativa Judiciária - São José dos Campos;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES– PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR E ABORDAGEM VEICULAR ILEGAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – A prisão preventiva encontra-se devidamente

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES– PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR E ABORDAGEM VEICULAR ILEGAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. As alegações de nulidade da abordagem veicular e de violação de domicílio, por demandarem reexame de provas e contraditório, não são passíveis de análise na via estreita do habeas corpus.
Ausente constrangimento ilegal ou ilegalidade manifesta que justifique a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas alternativas. Ordem denegada.